Tribunal: TJDFT
Processo: 0753239-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753239-32.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RAYSSA DE OLIVEIRA MARQUES AGRAVADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Desnecessária a intimação para contrarrazões, visto que ainda não houve a citação da parte agravada. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração do voto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora